Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700064-54.2024.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO RIBEIRO DE MACEDO ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo interno interposto por LUCIANO RIBEIRO DE MACEDO ARAÚJO (ID n.o 65513751) em face do Acórdão n.o 1932360, de ID n.o 65326007, que rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação do agravante. Nada a prover quanto ao pedido de ID n.o 67733775. Remetam os autos à Presidência, em razão da interposição de REsp no ID n.o 65517287. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador